Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. LEI No 6.591/2020. PROJETO DE LEI. VETO PELO CHEFE DO EXECUTIVO. VETO REJEITADO. ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 26 E DO §3o DA LEI DISTRITAL No 4.611/2011. LEI QUE REGULAMENTA NO DISTRITO FEDERAL O TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO ASSEGURADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. COTA RESERVADA ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ATIVIDADE ECONÔMICA. FOMENTO, INDUÇÃO E INCENTIVOS FISCAIS, ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS E PREFERÊNCIAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL E ECONÔMICA. PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA COMUM. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. COTAS RESERVADAS ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA SALVAGUARDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COTA RESERVADA. EXCLUSÃO. PREÇO. FORMA DE CONTROLE. VALOR MÁXIMO. ESTABELECIMENTO EM EDITAL. PREGÃO. INVIABILIDADE. PREÇO DE MERCADO. AFERIÇÃO. LICEIDADE. SUPRESSÃO DE PRERROGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. (ARTIGOS 19, 159, §3o, 175 E 187). VIOLAÇÃO. DESCONFORMIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE ASSIMILADA. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITOS A PARTIR DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A ação direta de inconstitucionalidade traduz instrumento processual de gênese constitucional que tem como objeto o reconhecimento da desconformidade de inovação positiva sob a forma de lei ou ato normativo, estando seu manejo resguardado às pessoas e entidades expressamente individualizadas, devendo ser aparelhada com observância dos pressupostos genéricos inerentes à petição inicial, cabendo ao arguente aparelhar a pretensão com os fundamentos jurídicos reputados aptos a conduzirem ao desenlace almejado, e, assim conformada a pretensão e não encerrando situação de manifesta improcedência, deve-lhe ser assegurado trânsito segundo o procedimento especial ao qual está sujeita, resolvendo-se a aferição ou insubsistência da inconstitucionalidade defendida via do exame do mérito (Lei no 9.868/1999, art. 4o).
2. Seguindo a diretriz constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal conferira ao Governador do Distrito Federal, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, competência para iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos nela dispostos, especialmente quanto à organização da Administração Pública distrital, bem como para celebrar acordos, convênios e dispor sobre planos de desenvolvimento local, e, em compasso com aludida reserva de competência, conferira aos Deputados Distritais a prerrogativa de apresentarem projetos de lei que versem sobre planos e estratégias de desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, cuidando-se, neste último caso, de competência concorrente (LODF, arts. 58, 71, II, 100, IV e VI).
3. A lei originária de iniciativa parlamentar que alterara dispositivo inserto na lei local que dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e microempresas individuais – Lei no 4.611/2011 -, como forma de incremento do desenvolvimento econômico e social e geração de empregos, alterando especificamente os dispositivos que tratam da cota reservada àquelas pessoas jurídicas nas licitações públicas (art. 26), não dispondo sobre a organização e funcionamento da administração pública nem ensejando interferência na competência administrativa do Poder Executivo, abreviando tão somente o espectro de sua atuação, não padece de inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa do processo legislativo do qual germinara.
4. Sob a reserva estabelecida pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 159, §3o, 175 e 187), em perfeita afinação com a Constituição Federal (artigo 179), e consoante positivado no âmbito legal (Lei no 8.666/1993, art. 3o, §14, e Lei Complementar no 123/2006, art. 47), a contratação pública, notadamente quando precedida de licitação, deve necessariamente observar e atentar-se ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado que deve ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, conferindo à questão o necessário sopesamento entre a principiologia afeta à isonomia, sob seu aspecto substantivo, e a inexorável busca pela melhor oferta para a administração contratante, com o fito de resguardar a inafastável conformação aos critérios supralegais de direcionamento gerencial em ponderação com o interesse público.
5. A excepcional medida de interferência nas relações atinentes à ordem econômica tem por fim precípuo induzir o desenvolvimento econômico e social dentro dum escopo especialmente microeconômico, ressoando, para isso, indispensável tratamento preferencial a entidades de pequeno porte, como parte de sua política de comércio e serviços, donde o Estado deve reproduzir e positivar essas asserções na forma de políticas de gestão, seja no que diz respeito a incentivos econômicos diretos, seja naqueles casos em que essa atividade se opera pela via reflexa, tais como isenções ou alíquotas tributárias reduzidas, redução de obrigações administrativas, favorecimento creditício ou pela concessão de preferências ou vantagens licitatórias, mormente diante das inerentes dificuldades em facear empreendedores de grande porte.
6. Ressoa substancialmente inconstitucional a lei distrital de iniciativa parlamentar – Lei no 6.591/21 -, que, ainda que proveniente de justificação no sentido de aumentar a possibilidade de fiscalização das contratações operadas pela administração pública, suprime a prerrogativa de prestadores de serviços qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais concorrerem nos certames licitatórios nas cotas reservadas na forma da redação original do artigo 26 da Lei Distrital no 4.611/2011, preservando o tratamento favorecido e diferenciado somente às pessoas jurídicas que encerrem aquelas qualificações nas licitações destinadas à contratação de bens e obras de natureza divisível, por não se conformar com os enunciados estabelecidos nos artigos 158, VIII, 159, §3o, 165, XVI, 175 e 187 da LODF
7. Semelhantemente, ressoa materialmente inconstitucional a inovação legislativa originária de iniciativa parlamentar que, ditando nova redação ao disposto no §3o do artigo 26 da Lei no 4.611/2011, que dispunha sobre a limitação de preço para a contratação das pessoas jurídicas que se qualificam como preferenciais em ponderação com o tratamento favorecido e diferenciado que lhes é dispensado e com o interesse público nas contratações realizadas via de cotas reservadas, estabelece que o parâmetro deverá adstringir-se estritamente à média de limite máximo previsto no edital, restringindo sobremaneira a atuação gerencial de contratação com pequenos empreendedores, os quais, como cediço, têm maior facilidade de acesso a contratações de pequena monta ou direcionadas a produtos e serviços singulares, tais como aquelas realizadas justamente por pregão, circunstância que, ademais, mostra-se incoerente e em dissonância com o ordenamento que lhe confere fundamento de validade.
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade admitida. Pedido julgado procedente. Inconstitucionalidade material declarada com eficácia erga omnes e efeito a partir da concessão da medida cautelar. Preliminar rejeitada. Unânime.